Tribunal: TJBA
Processo: 8057447-54.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057447-54.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
SAULO ROBSON MORAES DE JESUS, GEORGE ROCHA BARBOSA, CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO, NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO

APELADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros

Advogado(s)
:
GEORGE ROCHA BARBOSA, SAULO ROBSON MORAES DE JESUS, CARLOS EDUARDO INGLESI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO.
AUSÊNCIA DE VÍCIO
NA CONTRATAÇÃO. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

A fixação da sucumbência recíproca encontra amparo no art. 86 do CPC, uma vez que os pedidos autorais foram parcialmente acolhidos, o que torna legítima a repartição proporcional dos encargos processuais entre as partes.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o acolhimento parcial de pedidos configura sucumbência recíproca, legitimando a distribuição equitativa de custas e honorários advocatícios (REsp 1.646.192/PE).

A anulação do contrato exige demonstração inequívoca de vício de consentimento, nos termos dos arts. 138 e seguintes do Código Civil. A prova documental constante nos autos demonstra que a Autora tinha ciência de que se tratava de consórcio, conforme contrato firmado e formulário de atendimento assinado, afastando a alegada fraude ou erro essencial.

A alegação de semianalfabetismo não restou comprovada, sendo contraditada pela existência de diversos vínculos empregatícios registrados em CTPS, o que afasta a tese de hipossuficiência extrema ou incapacidade de compreensão do contrato celebrado.

A pretensão de indenização por danos morais exige prova de abalo concreto aos direitos da personalidade, o que não se verificou no caso, dada a ausência de ilicitude na conduta da Ré e a legalidade do contrato firmado.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, a Autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, não se desincumbindo do ônus probatório mínimo para embasar a anulação contratual ou a responsabilização por danos morais.

Considerando o desprovimento de ambos os recursos, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, para o valor de R$ 2.500,00 para cada parte, com suspensão da exigibilidade quanto à Autora, em razão da gratuidade de justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelações Cíveis de
nº 8057447-54.2021.8.05.0001
,
em que figuram, simultaneamente, como Apelantes e Apelad
o
s,
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DA
RÉ
e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL D
A AUTORA
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/
BA
,

R/7